Tribunal: STF
Processo: HC 222818
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Gabriel Figueredo Melato contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 161.573/MS (documento eletrônico 20).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “no dia 12/05/2021 foi decretada a prisão preventiva do Paciente, sob fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e da garantia de aplicação da lei penal (Doc. 3 – id. 53162102 dos autos n. 0000166-70.2019.4.03.6006). 



    Posteriormente, em 13/07/2021 o Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e parágrafo 4º, incisos II, IV e V da Lei n.º 12.850/13 e art. 334-A, parágrafo 1º, inciso I do Código Penal c.c art. 3º do Decreto-Lei n.º 399/68 e art. 180 parágrafo 1º do Código Penal (Doc. 4 – fls. 1/34 do id. 57647616 dos autos n. 5000624-31.2021.4.03.6006).



     O mandado foi cumprido no dia 14/08/2021, conforme verifica-se na comunicação de prisão (Doc. 5 – id. 70313531 dos autos n. 0000166- 70.2019.4.03.6006). 



    Ato contínuo, em 26/10/2021 foi requerido ao juízo de origem a revogação de prisão preventiva em razão da ausência de risco atual ou contemporaneidade entre os fatos, bem como por inexistência dos fundamentos para manutenção da segregação cautelar (Doc. 6 – id. 140945628 dos autos n. 5000624-31.2021.4.03.6006). 



    Em 10/11/2021 o juízo de 1º grau proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do Paciente. Na mesma ocasião, foi designada data para audiência de instrução (Doc. 7 – id. 149947101 dos autos n. 5000624- 31.2021.4.03.6006). 



    Foi realizada audiência una de instrução em 18/11/2021, com a oitiva da testemunha de acusação, das testemunhas de defesa e interrogatório do acusado. 



    Ao final da audiência a defesa mais uma vez requereu a revogação da prisão da prisão preventiva, pedido que restou indeferido pelo juízo (Doc. 8 - id. 160653659 dos autos n. 5000624-31.2021.4.03.6006). 



    Convém fazer um parênteses para destacar que após a instrução, foi necessário apresentar Exceção de Suspeição (Doc. 9 – autos n. 5000081-91.2022.4.03.6006) em face do magistrado de origem, pois foram constatadas ao menos 6 (seis) situações em que o Magistrado agiu de maneira parcial na condução do feito, pois: 1) intimou o MPF para apresentar rol de testemunhas; 2) indeferiu de forma reiterada o acesso a todos elementos da interceptação requeridos pela defesa; 3) agiu com excesso de eloquência nas decisões em que decretou e manteve a prisão preventiva; 4) na audiência de instrução ligou de seu próprio telefone para o Delegado de Polícia solicitando a presença das testemunhas de acusação, indicando qual seria a testemunha de sua preferência ao dizer ‘Vê com o Pavani, então, só ele eu acho que resolve aqui’; 5) fez pergunta mesmo após ser esclarecido que o réu só responderia as perguntas de sua defesa; e 6) ao final do interrogatório chamou o acusado pela alcunha (‘CAVALO’) que lhe é imputada pela acusação e negada pela defesa.



    […]



    Resumidamente, de acordo com o Ato Coatora: 1º) o Paciente seria líder de organização criminosa; 2º) o caso envolveria enorme quantidade de cigarros contrabandeados; 3º) haveria movimentação de vultuosas quantias de dinheiro sem demonstração da origem lícita; 4º) o Paciente teria sido preso em 2012 por fato idêntico; 5º) teria permanecido foragido após a decretação da prisão preventiva; 6º) existiria continuidade da empreitada criminosa por vários anos; 7º) a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e 8º) a inexistência de óbice a prisão preventiva em face das circunstâncias pessoais inteiramente favoráveis. 



    […]



    Em verdade, percebe-se que o próprio Acórdão colaciona às fls. 8 um trecho da decisão do TRF-3 onde é feita menção ao patrimônio da ex-companheira do Paciente, baseado em movimentações apuradas entre os anos de 2013 a 2016 (Doc. 12 – id. 57685074, p. 76) que não correspondem ao período da investigação que se limita aos anos de 2019 e 2020. 



    […]



    Se o Paciente tivesse envolvimento com a prática de contrabando não seria primário e portador de bons antecedentes, conforme demonstra sua Certidão de Antecedentes Criminais negativa (Doc. 13 – id. 57685830, fls. 24/25 dos autos n. 5000624-31.2021.4.03.60006). 



    Aliás, neste ponto a decisão é contraditória, pois ao mesmo tempo que afirma que o Paciente apresentaria periculosidade por suposto envolvimento com o contrabando em 2012 – não comprovado, conforme Certidões de Antecedentes Criminais negativa –, em seu oitavo e último argumento alega que as circunstanciais pessoais inteiramente favoráveis não seriam capazes de impedir a prisão preventiva. 



    Isso porque, além de primário e portador de bons antecedentes, o Paciente possui residência fixa (Doc. 14 – id. 140945639 dos autos n. 5000624-31.2021.4.03.6006) e ocupação lícita, conforme verifica-se no imposto de renda 2021-2020 (Doc. 15). 



    […]



    Em contrapartida, o Paciente encontra-se preso desde 14/08/2021, não sendo possível sustentar que houve fuga ou que permaneceu foragido, apenas porque sua prisão não foi efetivada logo após a decretação. Os elementos indiciários e documentos nos autos do Recurso revelam conduta incompatível com o comportamento daqueles que se evadem. 



    Ainda no curso das investigações, quando foi intimado para prestar declarações em sede policial, o Agravante compareceu à Delegacia em 30/10/2019 e prestou depoimento (Doc. 16) colaborando com o trabalho investigativo.



    […]



     As investigações tiveram início em 12/04/2017 (Doc. 18), o Paciente de prisão preventiva foi apresentado em 20/07/2020 (Doc. 2) e a prisão somente foi decretada em 12/05/2021 (Doc. 3), isso por si só evidencia a ausência de contemporaneidade.” (págs. 1-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) Considerando a gravidade e urgência da medida pleiteada, conhecer da presente ordem de habeas corpus e conceder medida liminar determinando a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas nos termos do art. 319 do CPP; 



    b) Após as informações e o Parecer, em definitivo, conceder a ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Desde logo, apresentamos oposição ao julgamento virtual, uma vez que os Impetrantes possuem interesse em fazer sustentação oral, requerendo a intimação acerca da inclusão do feito em pauta.” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE. CONTRABANDO DE CIGARROS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM PLENO FUNCIONAMENTO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LONGA INVESTIGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, ‘não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’, lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo regimental.



    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.



    3. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, que seria um dos líderes de articulada organização criminosa, que conta com meticulosa divisão de tarefas, sendo responsável pelo transporte de enorme quantidade cigarros contrabandeados do Paraguai, contando com movimentação de vultosa quantia em dinheiro sem demonstração da origem lícita. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o agente já ter sido preso em 2012 por delito idêntico, bem como ao fato de que teria permanecido foragido após a decretação da prisão preventiva, razão pela qual o mandado somente foi cumprido três meses após sua expedição, sendo necessário o envolvimento do serviço de inteligência, ocasião na qual foi também preso em flagrante pelo delito de porte ilegal de arma de fogo e munição, demonstram risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia. De se destacar, ainda, o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal – STF segundo o qual ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).



    4. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que se trata de delito de natureza permanente – organização criminosa em pleno funcionamento no momento da decretação da custódia –, tendo as investigações se estendido por um longo tempo, com necessidade de várias diligências, interceptações telefônicas, quebras de sigilo de dados e telefônicos. Assim, ao que consta dos autos, a investigação policial durou mais um ano - a fim de detectar os indícios de autoria em relação ao paciente e outros 29 corréus, restando demonstrada, pois, a atual necessidade da custódia, a qual ficou ainda mais evidente com a fuga do agente após sua decretação.



    5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    6. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 7. Agravo regimental desprovido.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 20).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege as matérias em análise.



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantido pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator